Tribunal: TJBA
Processo: 8181122-20.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8181122-20.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOHNNY WILLIAMS PEREIRA VASCONCELOS

Advogado(s)
:
ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO EFETIVADA – NULIDADE CONFIGURADA – NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL – DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO PROVIDO.

1. É nula a sentença que extingue o processo sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, IV do Código de Processo Civil, quando não realizada efetivamente a intimação pessoal da parte autora para regularizar sua representação processual, segundo intelecção do artigo 76, §1º, do Código de Processo Civil.

2. A negativa de recebimento da intimação pessoal por ausência de número no endereço indicado não configura efetiva comunicação processual, impondo-se a utilização de outros meios para assegurar o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório.

3. Necessário se monstra o esclarecimento acerca da efetiva suspensão do exercício profissional dos advogados constituídos, com o intuito de garantir a adequada representação processual e regularidade dos atos processuais praticados.

4. SENTENÇA ANULADA, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para o prosseguimento regular do feito, com a devida intimação pessoal do apelante, a depender dos esclarecimentos sobre sua representação processual.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em ANULAR A SENTENÇA na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado, e que a este se integra.

Salvador, 09 de maio de 2025.

Desa. REGINA HELENA SANTOS e SILVA

RELATORA